Tribunal: TJBA
Processo: 8027857-64.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8027857-64.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE BARRO PRETO

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS ENTRE ENTES FEDERATIVOS COM A FINALIDADE DE PROMOVER FESTIVIDADES JUNINAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Barro Preto ajuizou ação ordinária contra o Estado da Bahia e a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR), pleiteando o afastamento da exigência de certidões de regularidade fiscal para celebração de convênio destinado à realização de festividades juninas, sob a alegação de que
essas atividades

se enquadram nas exceções previstas no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia submetida à análise refere-se: (i) à legitimidade da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR) para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) à possibilidade de enquadramento das festividades juninas nas exceções previstas no art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nesse sentido, considerando-se que a SUFOTUR é órgão integrante da Administração Direta Estadual, desprovido de personalidade jurídica própria, reconhece-se sua ilegitimidade passiva para compor a demanda, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4. As festividades juninas, enquanto manifestações culturais de expressiva relevância socioeconômica, especialmente na região Nordeste, enquadram-se na exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, é afastada a exigência de regularidade fiscal para transferências voluntárias destinadas à promoção de manifestações culturais, como as festas juninas, quando estas se caracterizam como ações de assistência social, nos termos da legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR). Agravo interno prejudicado. No mérito, julga-se procedente o pedido formulado na petição inicial.

Tese de julgamento:

1. Órgãos públicos despersonalizados não possuem legitimidade para figurar no polo passivo de demandas judiciais.

2. Os festejos juninos, como manifestação cultural de relevante impacto socioeconômico, enquadram-se na exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000.

3. É indevida a exigência de certidões de regularidade fiscal como condição para a celebração de convênios destinados à promoção de eventos culturais, quando estes se caracterizam como ações de assistência social.

Dispositivos relevantes citados
: LC 101/2000, art. 25, § 3º; CF/1988, arts. 6º, 193, 215, 217; CPC, art. 485, inc. VI; Lei nº 14.555/2023; Lei Estadual nº 14.534/2023.

Jurisprudência relevante citad
a: STJ, REsp 1.372.942/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves; TJBA, Ação Cível nº 8018867-21.2022.8.05.0000; TJBA, Ação Cível nº 8035852-94.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 04.07.2025; TJBA, Ação Cível nº 8035451-95.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 04.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Cível Originária nº 8027857-64.2023.8.05.0000, em que figura como Requerente o
MUNICÍPIO DE BARRO PRETO
, e, como Requeridos, o
ESTADO DA BAHIA
e a
SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA- BAHIATURSA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, de ofício,
DECLARAR a ilegitimidade passiva da SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR
, e, no mérito,
JULGAR PROCEDENTE a Ação
, confirmando a medida liminar anteriormente concedida, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora